Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-70.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação de indenização por danos morais – Sem prova de que os danos causados ao autor tenham decorrido da má prestação dos serviços da ré, ainda que se trate de relação de consumo, ausentes elementos a justificar inversão do ônus – Sem comprovação de ato ilícito – Acordo na esfera criminal, sem reconhecimento de culpa pela agressão tal como

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Ação de indenização por danos morais – Sem prova de que os danos causados ao autor tenham decorrido da má prestação dos serviços da ré, ainda que se trate de relação de consumo, ausentes elementos a justificar inversão do ônus – Sem comprovação de ato ilícito – Acordo na esfera criminal, sem reconhecimento de culpa pela agressão tal como relatada pelo autor – Independência entre os juízos cível e criminal – Ônus da prova – Artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Provas dos autos insuficientes para o fim pretendido – Improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Recurso não provido.